Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011793-38.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[G. K. P. S. (VÍTIMA), JULIO MARTINS DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE DA SILVA GERALDO (RECORRENTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011793-38.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA GERALDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – LAUDO PERICIAL DE CONFRONTO BALÍSTICO – QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM – DISPAROS EFETUADOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – VÍTIMA QUE EMPREENDEU FUGA E FOI PERSEGUIDA PELO AUTOR DOS DISPAROS – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SETE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A EXCLUSÃO DE OFÍCIO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pela confissão extrajudicial do agente e pela prova pericial, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão de suposta dívida por drogas, ou por vingança, haja vista que supostamente a vítima teria praticado crime de furto na residência do acusado.

Não se pode reconhecer a qualificadora do emprego de meio que gerou perigo comum se o delito não foi praticado na presença de várias pessoas, uma vez que os disparos foram deflagrados no quintal da residência, e não em seu interior, onde estavam os moradores, que apenas ouviram os estampidos.

Afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo.

Há de ser mantida a prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública, quando este possui sete processos executivos de pena, sendo cinco pelo crime de roubo, um por tráfico de drogas e outro por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011793-38.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA GERALDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por André da Silva Geraldo, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio que gerou perigo comum e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente aduz que não participou do crime a ele imputado, salientando que as provas são frágeis para subsidiar a decisão de pronúncia.

Argumenta que a testemunha Juliana Maria da Silva não presenciou os fatos, mas que ouviu dizer que um tal de André seria o autor dos disparos.

Discorre ainda que há apenas a informação de que as munições que ceifaram a vida de Júlio foram supostamente disparadas da arma apreendida em sua residência, não podendo levar à conclusão de que tenha sido o autor dos disparos.

Conclui que a autoria delitiva é bastante duvidosa, máxime porque a única testemunha que apontou o acusado como responsável pelos disparos não foi ouvida em juízo, e as demais não identificaram o agente que praticou o delito.

Consigna que, havendo dúvida sobre a preponderância das provas, a despronúncia é medida que se impõe.

Postula, ao final, sua despronúncia, assim como a revogação da prisão preventiva.

O juízo singular, em decisão proferida na data de 27/4/2020, reanalisou a prisão preventiva do recorrente e a manteve.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011793-38.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
André da Silva Geraldo
, vulgo
“Andrezinho do Mapim”
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP], em face de Júlio Martins da Silva, e de tentativa de homicídio qualificado pelo meio que gerou perigo comum [art. 121, § 2º, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], contra Geovana Karolliny Pereira Souza, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia
08 de outubro de 2016
,
por volta das 14:00m
, na Rua Corumbá, próximo ao número 07, Jardim Esmeralda, nesta cidade, o denunciado
ANDRÉ DA SILVA GERALDO
, com consciência e evidente vontade de matar, acompanhado de terceira pessoa não identificada,
desferiu vários disparos de arma de fogo, em face da vítima JÚLIO MARTINS DA SILVA
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame pericial de fls. 160/179,
os quais foram as causas eficientes e determinantes de sua morte
.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava próxima à sua residência, na companhia de sua companheira de prenome Caroline, quando
inesperadamente
aproximou-se uma motocicleta com duas pessoas, sendo que, o garupa, ora denunciado, desceu já de arma de fogo em punho e começou a efetuar disparos em face da vítima que, mesmo ferida, ainda reuniu forças para correr, na tentativa desesperada de escapar da fúria assassina dos seus algozes.

Ocorre que,
durante a tentativa de fuga da vítima
, esta acabou por entrar em uma residência ali próximo, local onde ocorria uma festa de aniversário, sendo seguido pelo denunciado e seu comparsa, sendo que aquele invadiu a residência onde a vítima tentara se proteger e ainda efetuou mais disparos, levando-a a morte.

Conforme se vê dos autos, tanto a vítima quanto o ora denunciado tem histórico de envolvimento com drogas, já aquela (vítima) seria usuária, enquanto que este (denunciado) um conhecido traficante, surgindo rumores ser a dissidência por dívida de drogas o real motivo da morte da vítima. No entanto, ao ser interrogado,
o réu confessou que o verdadeiro motivo estaria relacionado ao fato de que a vítima praticar dois crimes de furto a residência em que ele (denunciado) fora vítima
, situações em que, fica evidente o caráter torpe da conduta, pois, caracterizada a vingança.

Outrossim, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois da forma como foi atacada, teve dificultada sua chance de defesa, tanto que, sequer conseguiu evadir-se da fúria assassinado do denunciado.

Ademais, fica evidente a determinação do denunciado em ceifar a vida da vítima, pois, além do excessivo número de disparos, cerca de doze, ainda a perseguiu quando ela tentava se safar, adentrando uma residência onde ocorria uma festa, portanto, com um número razoável de pessoas participantes e mesmo assim, não se intimidou e efetuou vários disparos na direção da vítima, com probabilidade real de atingir outras pessoas, como de fato ocorreu, situação em que resultou perigo concreto e comum a estas pessoas.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, qual seja, homicídio qualificado.

DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

No mesmo dia, horário e local dos fatos, o denunciado, agindo com dolo eventual, acabou por ferir com um disparo de arma de fogo a vítima Geovana Karolliny Pereira Souza, com apenas 04 anos de idade, a qual se encontrava na residência de sua genitora, participando de uma festa de aniversário.

Restou apurado que, no momento em que o denunciado André executava a vítima Júlio, esta, com o propósito de defender-se, acabou correndo e adentrando à residência da genitora da ora vítima Geovana, ocasião em que o denunciado a perseguiu e, ignorando a presença de outras pessoas ali no local, continuava a disparar sua arma em face da vítima Júlio, não se importando com a integridade física das demais pessoas ali presentes, vindo a alvejar a pessoa de Geovana.

Da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de meio com real potencialidade de causar perigo comum, já que, num local com aglomeração de bastantes pessoas.

Outrossim, incorreu ainda o denunciado na causa de aumento de pena descrita na parte final do § 4º do artigo 121, uma vez que a vítima tinha apenas 04 anos, portanto, menor de 14 anos de idade, conforme prevê o dispositivo.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2º, III, e § 4º, c.c. art.14, inciso II, ambos do Código Penal, qual seja, homicídio qualificado-tentado em face de pessoa menor”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo de origem
pronunciou
o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de Júlio Martins da Silva, e o
impronunciou
pela tentativa de homicídio qualificado contra Geovana Karolliny Pereira Souza.

Apesar de o recorrente asseverar em juízo que não participou do crime de homicídio qualificado, e desconhecer as razões pelas quais foi acusado por este delito, ressai dos autos que seu nome surgiu no limiar das investigações, mais precisamente pelo relatório de investigação preliminar confeccionado três dias após os fatos
[1]
.

Os investigadores consignaram que conversaram com Karoline Aparecida da Silva da Costa, convivente da vítima, segundo a qual ouviu comentários de que um dos suspeitos do crime seria o traficante conhecido pela alcunha de “Andrezinho do Mapim”.

Asseveraram, contudo, que ela não mencionaria este relato em seu depoimento, pois, se assim o fizesse, se tornaria a próxima vítima.

Consta, ainda, no relatório, que a tia da vítima, Natalina Gonçalina da Silva, teria afirmado aos policiais que ouviu comentários de que a motivação do crime estaria ligado ao tráfico de drogas, e que o suspeito seria um traficante conhecido por Andrezinho.

Além disso, em conversas com policiais militares presentes na cena do crime, estes informaram que populares reportaram que um dos suspeitos seria a pessoa de “Andrezinho”.

O então suspeito, André da Silva Geraldo, foi ouvido perante a autoridade policial na data de 17/11/2016, ou seja, após o decurso de mais de mês da prática delituosa,
e na presença de seu advogado
, Dr. Robson da Silva, confessou com riqueza de detalhes,
verbis
:

“QUE o interrogando afirma que conhecia a vítima do bairro Mapim, há cerca de dois meses, sendo que o conhecia pelo apelido de PNEU; QUE o interrogando sabia que a vítima estava roubando no bairro Mapim e na redondeza; QUE perguntado ao interrogado se a vítima JÚLIO já havia furtado em sua residência,
respondeu que sim
,
tendo o mesmo furtado duas vezes
,
sendo um botijão de gás e um micro-ondas
; QUE perguntado ao interrogando se a vítima JÚLIO tinha alguma dívida de drogas com o interrogando, respondeu que não; QUE perguntado ao interrogando se o mesmo já havia conversado com a vítima JÚLIO para que o mesmo parasse de furtar, respondeu que sim,
no entanto a vítima não parou
; QUE no dia dos fatos, não se recordando qual era o dia da semana, o interrogando estava em sua casa, sendo na parte da tarde, que
saiu para procurar pela vítima
, pois há dias que o interrogando estava à sua procura; QUE saiu de casa pilotando a sua motocicleta, uma TITAN 150, de cor preta; QUE o interrogando
viu que a vítima estava subindo o morro da casa dele
; QUE o interrogando então encontrou com o CABECINHA, que estava na esquina do mercado do Gaúcho, no Bairro Jardim Esmeralda; QUE o interrogando pediu para o CABECINHA pilotar a moto para que ele fosse ‘pegar um cara’; QUE então o CABECINHA passou a pilotar a moto e o interrogando foi na garupa; QUE o interrogando estava com uma pistola 380 na sua cintura, sendo de sua propriedade; QUE CABECINHA
parou a motocicleta próximo de onde estava a vítima
, onde
o interrogando desceu da motocicleta e ‘enquadrou’ a vítima
,
mandando que ela deitasse no chão
; QUE
a vítima não deitou e começou a correr
,
sendo que o interrogando passou a desferir os disparos contra a vítima
,
correndo atrás
; QUE a vítima correu e adentrou no corredor de uma casa, indo para os fundos; QUE o interrogando estava logo atrás da vítima; Que nesta casa estava tendo uma festa onde haviam várias pessoas; QUE
a vítima caiu nos fundos da casa
, onde
o interrogando ainda desferiu mais dois disparos quando a vítima já estava no chão
; QUE o interrogando alega que somente atirou em direção da vítima, não tendo a intenção de atingir outras pessoas que estavam na festa; QUE o interrogando
desferiu cerca de 12 disparos contra a vítima, onde descarregou a arma
; QUE o CABECINHA ficou parado no corredor da casa, e estava de capacete, sendo que
o interrogando não estava
; QUE após, o interrogando deixou o CABECINHA na esquina de onde ele estava e foi embora para a sua casa; QUE o interrogando informa que na terça-feira passada ‘caiu’ com a pistola, sendo preso pela Força Tática e pela ROTAM, onde tinha um mandado de prisão em aberto porque havia quebrado a sua tornozeleira; QUE
o interrogando disse ter matado a vítima porque esta estava roubando muito no bairro e porque também furtou a sua casa
, e que
não foi por causa de dívida de drogas
; QUE perguntado ao interrogando se viu o momento em que disparou contra uma criança que estava na residência, respondeu que não, que somente depois veio a saber que um dos disparos havia acertado uma menina, sendo que foi até à casa dela e se ofereceu para ajudar a comprar remédios; QUE o interrogando não tinha intenção de acertar a criança, seu alvo era somente a vítima JÚLIO; QUE perguntado ao interrogando se em algum momento ele ou o CABECINHA efetuaram golpes de pau na vítima, respondeu que não, que foram efetuados somente os disparos contra a vítima; QUE perguntado ao interrogando se sabe informar o nome completo de CABECINHA, respondeu que não; QUE perguntado ao interrogando quais as características físicas de CABECINHA, respondeu que é moreno, baixo e gordo, e reside na rua Peru, no bairro Terra Nova, em Várzea Grande —MT, sendo ainda que CABECINHA é menor de idade”.

Conforme bem destacou a defesa em suas razões recursais,
ao que parece
, não houve testemunha ocular do delito.

A única pessoa que,
supostamente
, presenciou a chegada dos criminosos foi a companheira da vítima, Karoline Aparecida da Silva da Costa.

Porém, quando ouvida
informalmente
pelos policiais civis, ela deixou claro que não citaria o nome do recorrente, pois, se assim o fizesse, se tornaria a próxima vítima.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo, Natalina Gonçalina da Silva e Juliana Maria da Silva, tia e irmã da vítima, respectivamente, confirmaram que Karoline havia dito que o autor dos disparos teria sido a pessoa de André.

Disseram, também, que Karoline sumiu após os fatos, e que não sabem de seu paradeiro.

Confirmaram que Júlio era usuário de drogas e cometia furtos, tanto é que havia saído recentemente do Presídio do Capão Grande.

Claramente as pessoas que possuem alguma informação acerca dos fatos temem a pessoa de André, haja vista o risco concreto de sofrer represálias de sua parte, tanto que nenhuma delas o apontou como o autor do delito, apesar de o crime ter sido praticado em plena via pública, no período vespertino, e o acusado – segundo asseverado em seu interrogatório extrajudicial – estava sem capacete, nada prejudicando, portanto, sua identificação.

No entanto, em
10/11/2016
, a Polícia Militar prendeu André da Silva Geraldo em flagrante delito, portando uma pistola calibre .380 preta, com dados identificadores suprimidos e dois carregadores.

Após a realização de laudo pericial de confronto balístico, concluiu-se que os estojos de munição apreendidos no local dos fatos foram percutidos e deflagrados pela pistola apreendida com o réu.

Conquanto não haja nos autos as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da arma, conforme bem salientou o douto defensor, não há nenhuma evidência de ilegalidade a nulificar a prova produzida.

Nessa ordem de ideias, há nos autos indícios bastantes que autorizam a pronúncia do recorrente.

Em contrapartida, embora não seja objeto deste recurso, entendo necessário reexaminar de ofício as qualificadoras reconhecidas na decisão hostilizada.

Há nos autos duas possíveis motivações para o cometimento do delito, quais sejam:
1)
vingança pelo fato de a vítima ter praticado dois crimes de furto na residência do recorrente; e,
2)
dívida de drogas contraída pela vítima com o acusado.

A testemunha Juliana Maria da Silva, irmã da vítima, asseverou que ficou sabendo que a morte se deu em virtude de dívida com drogas.

Já sua tia, Natalina Gonçalina da Silva, disse que a vítima morreu porque praticava roubos na região.

E o réu, na fase extrajudicial, apresentou esta mesma versão, ou seja,
vingança
, pois o ofendido teria subtraído objetos de sua residência em duas oportunidades.

De toda sorte, independentemente da motivação do crime, seja pela dívida por drogas, seja pela vingança, deve ser reconhecida e mantida a qualificadora do motivo torpe.

Entretanto, o mesmo raciocínio não se pode aplicar às demais qualificadoras.

O juízo de origem assentou que o crime foi praticado com emprego de meio que gerou perigo comum, pois o réu teria efetuado disparos de arma de fogo
dentro
de uma residência onde ocorria uma festa.

Neste ponto, reputo conveniente mencionar o depoimento prestado em juízo por Lidiane Pereira da Silva, avó da criança Geovana que, supostamente, teria sido atingida por um disparo.

Segundo Lidiane, no dia dos fatos, estava no quintal de sua casa, juntamente com alguns familiares, comemorando seu aniversário, quando, de repente, escutou alguns disparos de arma de fogo.

Logo em seguida, a vítima entrou toda baleada em seu quintal, e nisso todos correram para dentro de casa e fecharam as portas.

Afirmou que
não houve disparos dentro de casa
, apenas do lado externo, no quintal, onde
não havia aglomeração de pessoas
, já que todos correram para seu interior.

Vale destacar que o réu foi impronunciado quanto à acusação do crime de tentativa de homicídio, porquanto inexiste a certeza de que a criança tenha sido atingida por projétil de arma de fogo.

Ou seja: se os tiros não foram deflagrados na presença de várias pessoas, que apenas escutaram os estampidos, uma vez que estavam dentro da residência, não há como reconhecer a qualificadora do emprego de meio que gerou perigo comum.

O juízo de origem reconheceu, também, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sublinhando que o réu teria agido de forma inesperada.

No caso concreto,
em tese
, nenhuma testemunha presenciou as circunstâncias do crime, isto é, o contexto fático em que se deram os fatos.

Portanto, não é possível inferir como a vítima foi abordada.

Porém, tudo leva a crer que a versão extrajudicial do acusado se patenteia plausível, ao consignar que
“enquadrou”
a vítima e esta começou a correr, oportunidade em que passou a desferir os disparos de arma de fogo contra ela.

Pelo que se apurou nos autos, é crível que esta dinâmica seja verdadeira, sobretudo porque a vítima correu para casa da testemunha Lidiane, enquanto era perseguido pelo autor do delito, sofrendo disparos de arma de fogo.

Neste viés, não há base empírica a evidenciar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, tanto é que ele conseguiu correr de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com
doze tiros
.

Assim, deve ser mantida apenas a qualificadora do motivo torpe, e excluídas as demais.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, além da gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
empregado, consta da decisão proferida pelo juízo de origem que o recorrente ostenta diversas condenações por crimes cometidos com violência e grave ameaça [roubos]
[2]
.

A toda a evidência, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU – CNJ, verifica-se que o recorrente possui sete processos executivos de pena em andamento
[3]
, com condenação superior a 48 anos de prisão, sendo que cumpriu 32% dela, ou seja, pouco mais de 15 anos, restando 32 anos, 7 meses e 4 dias a serem cumpridos.

Com base em tais premissas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a pronúncia do recorrente, bem como sua prisão preventiva.

Em contrapartida,
de ofício
, afasto o reconhecimento das qualificadoras do emprego de meio que gerou perigo comum, e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

É como voto.

[1]
Relatório de Investigação Preliminar elaborado pelos investigadores de polícia Giovane Silva Damasceno e Deborah Aguiar Castilho, dia 11/10/2016, três dias após os fatos.

[2]
Decisão proferida em 20/4/2020, após reexame da prisão preventiva, conforme determinação contida no art. 316, parágrafo único, do CPP.

[3]
Cinco por roubos, um por tráfico de drogas, e um por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020